Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE A ENTIDADE RELIGIOSA. COBRANÇA DE IPTU/TLP. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESVIO DO BEM PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELAS RELACIONADAS À ENTIDADE RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Para produzir efeitos, a sentença ilíquida proferida contra o Distrito Federal sujeita-se ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC e da Súmula 490 do STJ.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, milita em favor das entidades religiosas a presunção de que os seus bens são utilizados de acordo com as suas finalidades institucionais, cabendo ao fisco elidir essa presunção, mediante prova em contrário. Além disso, segundo a Suprema Corte, o simples fato de se tratar de terreno vazio (vago) não afasta a imunidade tributária em favor da entidade religiosa proprietária do bem.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.